Tribunal: TJSP
Processo: 1065533-19.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade – Inocorrência – Mero inconformismo – Somente é admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade, situações não verificadas – Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015 – Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1065533-19.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante APOENA IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
é embargado LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065533-19.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
2
Embargos relativos ao voto n. 10586 (val)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1065533-19.2019.8.26.0002/50000
EMBARGANTE: APOENA IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
EMBARGADO: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A
VOTO N. 10963
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Obscuridade

Inocorrência Mero inconformismo Somente é admitida
a revisão do julgado em decorrência lógica do saneamento
da omissão, contradição ou obscuridade, situações não
verificadas
Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015

Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados.

Esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado, em v. Acórdão
prolatado às fls. 256/265, negou provimento ao apelo interposto por APOENA
IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., mantendo a sentença de
improcedência referente à ação indenizatória por ela ajuizada em face LOCAWEB
SERVIÇOS DE INTERNET S/A.
A empresa autora, por sua vez, opôs embargos de declaração
sustentando a ocorrência de obscuridade no referido Acórdão. Argumenta que,
ante o acervo probatório colacionado, restou demonstrada a falha na prestação de
serviços pela ré, sendo devida a condenação ao pagamento de indenização por
danos morais.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos de declaração, porquanto tempestivos.
No entanto, a eles se nega provimento diante da ausência de vícios.
Ora, o v. Acórdão tratou de todas as matérias suscitadas em sede
de apelação, desenvolvendo fundamentação específica quanto à inexistência de
comprovação de falha na prestação de serviços pela empresa requerida. Confira-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065533-19.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
3
in verbis:
“Deveras, além de a autora não haver provado a inoperância
do sítio eletrônico contratado durante quarenta dias, o certo
é que trouxe aos autos somente referências a duas
reclamações realizadas junto à ré.
Não bastasse, em referidas solicitações, denota-se que a
requerida atendeu com prontidão as solicitações da autora,
apontando as causas da queda temporária no site
contratado (fls. 152/159). Confira-se:

Mas não é só, pois, ao
que tudo indica, os entraves técnicos ocorridos se deram em
razão de alteração, por parte da própria demandante, do
DNS (sistema de nomes de domínio), ocasionando problemas
na identificação do IP:

Logo,
diante
da
(i)
ausência de demonstração de lapso, por parte da autora, nos
serviços prestados pela requerida; (ii) inexistência de prova
acerca do interregno em que o sítio eletrônico esteve
indisponível, não há como se falar em reparação de danos
por parte da requerida.
Em caso semelhante, já decidiu este Egrégio Tribunal:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DE
COMPENSAÇÃO
POR
DANO
MORAL,
FUNDADA
EM
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM
DE
"SITES".
MANUTENÇÃO
DA
R.
SENTENÇA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065533-19.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
4
IMPROCEDÊNCIA PORQUE O AUTOR NÃO TROUXE INDÍCIOS
DE QUE O PLANO CONTRATADO OFERECIA MEMÓRIA RAM
SUFICIENTE PARA O REGULAR FUNCIONAMENTO DOS
"SITES" HOSPEDADOS NO SERVIDOR DA EMPRESA RÉ.
DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, UMA
VEZ QUE A ATIVIDADE EXERCIDA PELO AUTOR, NO CASO, A
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL
POR
MEIO
DE
SÍTIOS
ELETRÔNICOS,
EXIGE
CONHECIMENTOS
TÉCNICOS
DE
"INTERNET". MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
PARA 12% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, COM A
RESSALVA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA
GRATUITA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, E DO ART. 98, §
3o, AMBOS DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível 1045819-73.2019.8.26.0002; Relator (a):
Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)
Em suma, ausentes os elementos que poderiam dar ensejo à
reversão do r. decisum, nega-se provimento ao recurso,
subsistindo incólume a r. sentença guerreada”.
Diante deste cenário, vê-se que a embargante pretende
exclusivamente provocar a reapreciação da matéria devolvida na apelação, no afã
de modificar o julgamento proferido, o que não condiz com a vocação processual
dos embargos de declaração.
Deveras, os efeitos infringentes do presente recurso somente são
cabíveis quando consequência lógica do saneamento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição que integre a decisão embargada, hipótese não
verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065533-19.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
5
Supremo Tribunal Federal: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009; STJ, EDcl no MS 13.981/RS,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2009; STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Em suma, tem-se que a parte opôs estes embargos de declaração
nitidamente com propósito de revisão de questão decidida e que não contém vício
algum a ser reparado. Sendo assim, mostram-se incabíveis.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora